Tribunal: TJDFT
Processo: 0739467-27.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. MAJORAÇÃO ADMINISTRATIVA DO VALOR VENAL DO IMÓVEL ACIMA DOS ÍNDICES OFICIAIS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. EXIGÊNCIA DE LEI FORMAL. DEVER DE DEVOLUÇÃO DO EXCESSO PAGO A TÍTULO DE IPTU. PRECEDENTES. VALOR DA CONDENAÇÃO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A controvérsia incide sobre a majoração administrativa da base de cálculo do IPTU, acima dos índices oficiais de correção monetária, sem lei formal.
2. Conforme o posicionamento do Supremo Tribunal Federal a majoração do valor venal dos imóveis para efeito da cobrança de IPTU exige a edição de lei em sentido formal.
3. Tal exigência é afastada somente quando a atualização do valor da base de cálculo do IPTU não exceder aos índices inflacionários anuais de correção monetária (STF, RE 648.245/MG - repercussão geral).
4. Constatada a majoração da base de cálculo do IPTU acima dos índices oficiais de inflação para o período, revela-se cabível a restituição do excesso desembolsado.
5. Recurso conhecido e improvido.